Tribunal: TJMT
Processo: 1006310-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006310-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.046.464/0001-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR - CPF: 270.292.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 630.777.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO BARTOLOMEU GOMES PAULINO - CPF: 111.524.271-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO CESAR VIEGAS MUNIZ - CPF: 241.734.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DE LIMA - CPF: 349.096.138-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR DA SILVA REZENDE - CPF: 345.810.301-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CAETANO PAVINI - CPF: 345.279.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), E W B DE CAMPOS PAPELARIA - ME - CNPJ: 18.501.669/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), V M LINO CAMPOS - ME - CNPJ: 08.682.082/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), C. T. DA SILVA EIRELI - EPP - CNPJ: 09.204.423/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CACERES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO AOS CONTRATOS FIRMADOS COM OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS – ACOLHIMENTO – RECEBIMENTO DA INICIAL – ENTREGA DE PRODUTOS DIVERSOS DO PREVISTO EM CONTRATO – MARCA, QUALIDADE E PREÇO INFERIORES – CONDUTA DOLOSA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – DEMONSTRAÇÃO
–

INDISPONIBILIDADE DE BENS –
PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO

– NÃO DEMONSTRADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – REVOGAÇÃO –
PROVIMENTO PARCIAL.

Constando da inicial
, a descrição da conduta danosa, praticada pela parte requerida, a indicação do prejuízo causado ao erário, por ato seu, enriquecimento ilícito e ofensa aos Princípios da Administração Pública, não há falar em carência da ação, por ausência de interesse processual.

Nos termos do artigo 330, §1
o
, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, rejeita-se a preliminar.

Deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa, quanto aos contratos em que não figura como parte.

Havendo demonstração da prática de ato improbo, descrita nos artigos 9
o
, 10 e 11, da LIA, correta se mostra o recebimento da inicial.

O
deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens, nos termos da novel legislação, exige a demonstração de fortes indícios da prática do ato ímprobo (
fumus boni juris
) e do perigo de dano irreparável ou do risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos, na ação de base, deve ser reformada a decisão que concedeu o pleito de indisponibilidade de bens.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Contatos Livraria e Papelaria Ltda., contra a decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que recebeu a petição inicial da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público, determinando o prosseguimento do feito (id. 83489975, pág. 01/06).

A Agravante levanta as preliminares de carência da ação por ausência do interesse processual, de inépcia da inicial, por ausência de delimitação das responsabilidades dos requeridos, e de ilegitimidade passiva para responder sobre processos licitatórios dos quais não participou.

Defende que a petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa deve ser rejeitada, uma vez que, da narrativa constante na petição inicial, não é possível delimitar quais condutas lhe são imputadas especificamente.

Sustenta que, embora sejam narradas pelo Agravado supostas irregularidades no Processo Licitatório n. 010/2013 – Modalidade Convite n. 008/2013 –, em todo o longo curso da inicial, não há qualquer argumento, ou mesmo mera indicação, de que tenha participado ou incentivado, de qualquer modo, as supostas irregularidades.

Assevera que houve bloqueio do valor integral da ação diretamente das contas da ora Agravante, inclusive de valores relativos a contratos de que esta não fez parte e de procedimentos licitatórios que sequer estava envolvida.

Discorre sobre o excesso do valor no bloqueio de bens.

Por fim, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar a liberação integral da penhora, realizada em suas contas, ou, subsidiariamente, do desbloqueio de bens e valores que excedam o montante relativo ao Procedimento Licitatório n. 10/2013 e o Contrato Administrativo n. 008/2013, firmado entre a Câmara Municipal de Cáceres-MT e a demandada Contatos Livraria e Papelaria LTDA – EPP, qual seja, de R$ 17.650,00 (dezessete mil seiscentos e cinquenta reais).

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido
(id. 84809490, págs. 01/04).

O Recorrido não apresentou a contraminuta ao Recurso (id. 95165450, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 95396996, págs. 01/05).

Determinei a intimação das partes, para se manifestarem sobre a alteração legislativa, advinda da Lei n. 14.230/2021 (id. 111431996, pág. 01).

A Recorrente defende a aplicação retroativa da nova lei e reforça o provimento do Recurso (id. 113900960, págs. 01/11).

O Ministério Público Estadual permaneceu inerte (id. 117269489, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se no sentido de que a Lei n. 14.230/2021 não deve ser aplicada ao caso (id. 117421482, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pela empresa Contatos Livraria e Papelaria Ltda., contra a decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que recebeu a petição inicial da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público, determinando o prosseguimento do feito.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra o Município de Cáceres, Alvasir Ferreira de Alencar, ex-Presidente da Câmara de Vereadores daquele Município, Jorge Augusto de Almeida, servidor público municipal, Ronaldo Bartolomeu Gomes Paulino, Mário César Viegas Muniz, Ronaldo de Lima, Lindomar da Silva Rezende, Antônio Caetano Pavine, E W B de Campos Papelaria-ME, V M Lino Campos-ME, C T da Silva-ME e
Contatos Livraria e Papelaria Ltda.-EPP
, alegando terem praticado ato ímprobo, já que ficou constatada a existência de irregularidades no Processo Licitatório n. 010/2013 – modalidade convite n. 008/2013 e no Pregão Presencial n. 004/2014 – Processo Administrativo n. 013/2014, além de fraudes na execução dos Contratos Administrativos ns. 008/2013 e 009/2013 e nas Atas de Registro de Preços, decorrentes do referido Processo Administrativo.

Salientou, na inicial, que a Requerida Contatos Livraria e Papelaria Ltda.-EPP, após se sagrar vencedora da licitação, firmou contrato com a Câmara Municipal de Cáceres/MT, para o fornecimento de cartucho de toner HP 35A e toner HP 12A, originais, mas ficou comprovado que os produtos entregues eram “compatíveis”.

Enfatizou que a representante da pessoa jurídica Contatos Livraria e Papelaria Ltda.-EPP confirmou detalhadamente que sua empresa expediu nota fiscal dos produtos, no preço atinente ao produto original, mas entregou similares e que a diferença ficou como “crédito” que seria utilizado aos poucos, com a retirada de outros produtos.

Sustentou que os Requeridos Ronaldo Bartolomeu Gomes Paulinho, então Presidente da Comissão de Compras da Câmara Municipal de Cáceres, Jorge Augusto de Almeida, então Chefe de Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal e Mário César Viegas Muniz, servidor responsável pela retirada dos produtos diversos dos licitados, confirmaram a versão da represente da empresa Contatos Livraria e Papelaria Ltda.-EPP.

Aduziu que houve montagem na fase interna do Processo Licitatório n. 013/2014 e no Registro de Preços n. 004/2014, que a empresa EWB de Campos Papelaria-ME fez uso de documento público falsificado.

Apontou outras irregularidades no certame licitatório e defendeu a prática de ato de improbidade, descrito nos artigos 9, 10 e 11, da LIA, requerendo a nulidade dos mencionados Processos Licitatórios, bem assim a indisponibilidade de bens, no valor de R$ 80.688,70 (oitenta mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta centavos), correspondente ao dano causado ao erário.

A Magistrada singular recebeu a inicial, ficando a parte dispositiva assim redigida:

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) RECEBER A PEÇA EXORDIAL, eis que preenche os requisitos previstos no 319 e 320, não incide nas hipóteses do art. 330 CPC e nas previstas no art. 17 § 8.o da Lei n.o 8.429/92;

Inconformada, a pessoa jurídica Contatos Livraria e Papelaria Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, assinalo que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares, suscitadas pela Recorrente.

Da Preliminar de Carência de Ação

A Recorrente levanta a preliminar de carência de ação, por ausência de interesse processual, salientando que não há, na inicial, descrição de conduta danosa, por ela praticada, indicação do prejuízo causado ao erário, por ato seu, enriquecimento ilícito e ofensa aos Princípios da Administração Pública.

Analisando o caderno processual, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, porque consta da inicial que a Agravante firmou contrato com a Câmara Municipal de Cáceres, para o fornecimento de cartuchos de toner da marca HP, originais, mas, de forma dolosa, emitiu nota fiscal, corresponde ao produto licitado, e entregou produtos similares, permitindo que a diferença fosse utilizada na aquisição de outras mercadorias a critério da Presidência do Legislativo Municipal.

A Recorrente, ao entregar produto “compatível” com aquele que foi licitado, que possui preço e qualidade muito inferior, causou dano ao erário municipal.

Ademais, ainda que a representante da Recorrente e outros Requeridos tenham afirmado que o “crédito” foi utilizado para aquisição de outros produtos, não há comprovação nesse sentido.

Dessa forma, é certo que a preliminar de carência de ação não merece acolhimento.

Diante disso, rejeito a preliminar de carência de ação.

Da Preliminar de Inépcia da Inicial

A Agravante suscita a preliminar de inépcia da inicial, ao argumento de que não houve a delimitação das responsabilidades dos requeridos.

A inépcia da petição inicial é disciplinada pelo artigo 330, §1
o
, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 330. (...).

§ 1o - Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Da análise da inicial da Ação Civil Pública, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a inicial não contém nenhum dos vícios previstos no § 1
o
, do artigo 330, do atual CPC, pois o Ministério Público Estadual consignou que a empresa Agravante, por força contratual deveria fornecer cartuchos de toner da marca HP, originais, mas, em conluio com outros Requeridos, entregou produto similar e mais barato, permitindo que o “crédito” fosse supostamente utilizado na aquisição de produtos que sequer fizeram parte do processo licitatório.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A empresa Recorrente afirma que não tem legitimidade para responder sobre processos licitatórios dos quais não participou.

Da análise detida dos autos, verifico que a pessoa jurídica Agravante sagrou-se vencedora do Processo Licitatório n. 010/2013 – Modalidade Convite n. 008/2013 e, consequentemente, firmou o Contrato Administrativo n. 008/2013, obrigando-se a fornecer cartuchos de toner HP 35A e HP 12A para a Câmara Municipal de Cáceres/MT, no valor de R$ 17.650,00 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta reais). (id. 83489978, págs. 01/07).

Com efeito, se a Recorrente firmou apenas o referido contrato com a Câmara Municipal de Vereadores de Cáceres, é certo que não deve responder pelos demais contratos, firmados com outras empresas.

Nessa quadra, penso que, de fato, a Recorrente é parte ilegítima para responder sobre as irregularidades, concernentes aos contratos celebrado entre a Câmara Municipal de Cáceres e as empresas
E W B de Campos Papelaria-ME, V M Lino Campos-ME e C T da Silva-ME.

Registro que inexiste demonstração de que a Agravante tenha qualquer relação com as citadas empresas, ou que sejam pertencentes ao mesmo grupo econômico.

Nessa quadra, penso que a preliminar de ilegitimidade passiva, com relação aos contratos firmados com as demais empresas Requeridas na ACP, deve ser acolhida.

Sendo assim, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente, no que tange aos contratos firmados entre
a Câmara Municipal de Cáceres e as empresas
E W B de Campos Papelaria-ME, V M Lino Campos-ME e C T da Silva-ME.

Do Mérito

O mérito recursal restringe-se a verificar se o recebimento da inicial fora correto, bem assim se deve, ou não, persistir a ordem de indisponibilidade de bens.

Sabe-se que, de acordo com o § 7
o
do artigo 17, da Lei n. 8.429/1992,
vigente à época da prolação da decisão recorrida
, proposta a ação, deve o Julgador determinar a notificação da parte demandada para apresentar defesa prévia.

Esse procedimento preliminar oportuniza ao Julgador analisar a conveniência do recebimento, ou não, da petição inicial e, ao mesmo tempo, evitar o manejo de ações temerárias, desarrazoadas ou sem fundamento. Contudo, não significa que o recebimento da ação seja um prejulgamento de mérito.

Analisando detidamente os autos eletrônicos, entendo que, de fato, há fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa pela empresa Agravante, já que a sua representante legal confirmou que o contrato celebrado com a Câmara Municipal de Cáceres previa o fornecimento de cartuchos de toner HP, originais, mas que foram entregues produtos similares, com valor inferior, para que a diferença fosse utilizada na suposta aquisição de outros produtos que sequer fizeram parte do processo licitatório. Veja-se:

(...) que a declarante é representante legal e proprietária da empresa Contatos Livraria e Papelaria Ltda.-ME; que a empresa da declarante participou de procedimento licitatório promovido pela Câmara Municipal de Cáceres, MT, no ano de 2013 para fins de fornecimento de cartuchos de toner; (...);
que a declarante afirma nesta oportunidade que entregou cartuchos de toner similares (compatíveis) à Câmara de Vereadores de Cáceres, apesar de os produtos descritos na nota fiscal entregue à Câmara Municipal constarem como cartuchos de toner originais
(id. 83489979, págs. 01/02). (Negritei).

(...) que a declarante gostaria de acrescentar que,
embora na nota fiscal emitida pela sua empresa em face da Câmara de Vereadores de Cáceres conste a descrição de cartuchos de toner originais (cf. NF n.o 000.004.917 – cf. f. 587), foram entregues pela sua empresa àquela Casa de Leis cartuchos de toner similares (compatíveis) e também outros materiais de expediente (papel A4, canetas, cartuchos de tinta para impressoras HP e uma impressora multifuncional laser marca brother DCP 8112)
; que a declarante afirma que tal substituição de materiais lhe foi solicitada por dois funcionários da Câmara de Vereadores, um de nome Ronaldo, o qual trabalhava no setor de compras, e outro de nome Jorge, o qual a declarante não tomou conhecimento em qual departamento o mesmo trabalhava; que tais servidores entraram em contato com a declarante e
afirmaram que gostariam que a declarante utilizasse o valor de cerca de R$ 17.000,00 (dezessete mil Reais), correspondente ao contrato administrativo assinado com a Câmara de Vereadores e à nota fiscal emitida, como crédito para a retirada dos materiais e produtos de que necessitassem, tendo, inclusive, solicitado o fornecimento de cartuchos de toner similares (compatíveis), sob a alegação de que, sendo mais baratos que os cartuchos de toner originais, poderiam retirar mais unidades daqueles cartuchos similares; que os produtos acima mencionados tanto eram retirados na loja da declarante através do Ronaldo ou do Jorge
(os quais informavam qual material necessitariam), ou, então, o Ronaldo ou o Jorge telefonavam para a loja da declarante solicitando a entrega dos produtos de que necessitavam, tendo sido realizadas as entregas pedidas na Câmara de Vereadores; que a declarante esclarece que o entendimento estabelecido entre a declarante e os funcionários Jorge e Ronaldo funcionou da seguinte forma:
a declarante emitiu a nota fiscal correspondente aos cartuchos de toner licitados, no entanto não entregou os produtos nela descritos (ou qualquer outro produto) no momento de sua emissão, após, os funcionários Jorge e Ronaldo retiravam ou solicitavam a entrega aos poucos dos produtos de que necessitavam
(inclusive os cartuchos de toner similares),
até a totalização do valor descrito na nota fiscal emitida;
que a declarante esclarece que a retirada fracionada de materiais em sua loja pelas pessoa de Ronaldo e Jorge se estendeu até aproximadamente meados do ano de 2014; que a declarante confirma que, apesar de na nota fiscal de f. 587 (n.o 000.004.917, emitida a data de 24/09/2013) constar um carimbo indicando que as mercadorias foram recebidas pela Câmara de Vereadores, não foram entregues àquele órgão quaisquer produtos naquele momento, haja vista que o valor daquela nota fiscal foi convertido em crédito para retirada futura de outros produtos pelos servidores Ronaldo e Jorge; (id. 83489980, págs. 01/02). (Destaquei).

Os Requeridos Ronaldo Bartolomeu Gomes Paulinho e Mário César Viegas Muniz confirmaram a assertiva da Sra. Eliana Fátima Torres Ladeia, representante da Recorrente,
in verbis
:

(...) que nos anos de 2013 e 2014 o declarante exerceu o cargo comissionado de Presidente da Comissão de Compras da Câmara de Vereadores de Cáceres, MT; que o declarante exerceu o cargo comissionado em referência por indicação do então Presidente da Câmara de Vereadores de Cáceres, Alvasir Ferreira de Alencar; que o declarante afirma que conheceu o vereador Alvasir porque trabalhou em sua campanha eleitoral; (...); que
o declarante confirma que nos procedimentos licitatórios realizados para aquisição de toner realizados pela Câmara de Cáceres, MT, as empresas Contatos e DCE expediram as notas fiscais correspondentes aos produtos licitados (toner), porém não entregaram os produtos descritos nas notas fiscais; que o declarante afirma que no curso dos anos de 2013 e 2014 os valores descritos nas notas fiscais dos cartuchos de toner expedidas pelas empresas Contatos e DCE (sem a entrega dos cartuchos de toner) eram retirados aos poucos junto àquelas empresas, mas na forma de outros produtos de necessidade da Câmara Municipal naquele momento, como, por exemplo, papel, cola, durex, réguas, canetas, pastas plásticas, com elásticos, pastas “z”, e cartuchos de toner compatíveis;
que o declarante afirma que os produtos ora descritos eram pessoalmente retirados nas empresas Contatos e DCE pelo próprio declarante, pela pessoa de Jorge Augusto de Almeida e algumas vezes era pedido à pessoa de Mário Viegas que também retirasse os produtos naquelas empresas; (...);
que o declarante confirma que também eram retirados nas empresas Contatos e DCE cartuchos de toner compatíveis para uso nas impressoras da Câmara Municipal
; que, em relação aos cartuchos de toner adquiridos junto à empresa Estudantil, o declarante não foi o responsável pelo seu recebimento na Câmara Municipal ou pela sua retirada na loja, mas ouviu comentários dentro da própria Câmara Municipal de que os cartuchos de toner entregues por tal empresa eram também compatíveis, e não originais; (Ronaldo Bartolomeu Gomes Paulino – id. 83489983, págs. 01/02). (Negritei).

(...) que o declarante ocupa o cargo concursado de serviços gerais na Câmara Municipal de Cáceres, MT, desde o ano de 2003 até os dias atuais; que o declarante afirma que há muitos anos o declarante recebe as mercadorias e as notas fiscais das aquisições realizadas pela Câmara Municipal; (...);
que o declarante afirma que, durante todos os anos em que realiza a função, somente se limitou a conferir a quantidade de itens entregues (contando as unidades entregues), sem jamais observar marca, data de garantia ou adequação da natureza ou qualidade dos produtos em face das correspondentes notas fiscais;
(Mário César Viegas Muniz – id. 83489982, págs. 01/02). (Destaquei).

Vê-se, portanto, que há fortes indícios de que a Recorrente praticou ato de improbidade administrativa, descrito nos artigos 9
o
, 10 e 11, da LIA, visto que, de forma dolosa, entregou produtos de marca, qualidade e preço diversos daqueles constantes do contrato, firmado com a Câmara Municipal de Cáceres.

Enfatizo que o fato de não ter comprovação de que participou da fase interna do processo licitatório não afasta os indícios da prática de ato de improbidade administrativa.

Nessa esteira, penso que a inicial da ACP foi corretamente recebida, o que implica a manutenção do ato judicial recorrido, quanto a este ponto.

Da Indisponibilidade de Bens

Cumpre registrar que, n
o que tange às normas processuais, é imprescindível observar a regra esposada no artigo 14, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Com o advento da Lei n. 14.230/2021, houve significativa modificação na sistemática da aplicação de medidas cautelares nas ações de improbidade administrativa.

Como cediço, as medidas cautelares ostentam natureza jurídica processual, cujo propósito é garantir o resultado útil do processo, portanto, incide a retro mencionada disposição do artigo 14, do Código de Processo Civil.

As normas processuais, introduzidas pela Lei n. 14.230/2021 aplicam-se imediatamente à demanda em curso, notadamente naquilo que trata das medidas cautelares impostas no Primeiro Grau, ainda que a decisão que as deferiu tenha sido prolatada antes da reforma legislativa, isso porque as tutelas provisórias detêm caráter precário, isto é, não se revestem de definitividade, podendo ser revistas a qualquer tempo.

Feitas essas considerações, passo a analisar, se há, ou não, a probabilidade de o pedido de revogação da cautelar de indisponibilidade de bens ser deferido.

Com o advento da Lei n. 14.230/2021, o regime de indisponibilidade de bens passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

§ 1o-A – (...).

3o - O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias. (Negritei).

Antes das modificações oriundas da referida Lei, prevalecia a firme jurisprudência do STJ, no sentido de ser desnecessária a demonstração de dilapidação patrimonial ou insolvência por parte do requerido, para a decretação
ad cautelam
da ordem de indisponibilidade de bens (REsp n. 1366721/BA, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).

A cautelar de indisponibilidade de bens tratava-se de tutela provisória de evidência, que dispensa qualquer análise acerca da urgência da medida.

Com a reforma da LIA, contudo, o aludido entendimento vinculante foi superado.

Na forma do artigo 16, §3
o
, com a nova redação, os pressupostos autorizadores da indisponibilidade de bens são: 1) a constatação de indícios dos atos ímprobos narrados na petição inicial (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, 2) a demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Além disso, a indisponibilidade deve recair sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial, decorrente da atividade lícita (art. 16, §10, da Lei n. 8.429/1992).

Nesse ponto, anota-se, também restou superada a tese firmada no Tema repetitivo n. 1.055, do STJ, que enunciava ser cabível a inclusão do valor de eventual multa civil na cautelar de indisponibilidade de bens, decretada no bojo da ação de improbidade.

Ademais, se houver mais de um réu na ação – hipótese dos autos –, a somatória dos valores indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial, a título de dano ao erário ou enriquecimento ilícito (art. 16, § 5
o
, da LIA).

No caso em questão, a existência de indícios da prática de ato ímprobo (
fumus boni juris
) é manifesta, contudo, não visualizo a demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Aliás, não há, no caderno processual, qualquer indício de que a negativa do pedido de indisponibilidade de bens possa frustrar eventual condenação ao ressarcimento do dano ao erário municipal.

Desse modo, é evidente
que os requisitos necessários à concessão da ordem de indisponibilidade de bens não foram preenchidos, o que implica a reforma da decisão recorrida, neste ponto.

Nessa quadra, tenho que o presente Agravo de Instrumento deve ser parcialmente provido.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de carência da ação e de inépcia da inicial,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva, quanto aos contratos de que não é parte. No mérito,
PROVEJO, EM PARTE
, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Contatos Livraria e Papelaria Ltda.-ME, tão somente para revogar a ordem de indisponibilidade de bens, com relação a ela, mantendo o ato judicial recorrido inalterado nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022